Tribunal: STF
Processo: RE 92862
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
Ação reivindicatória. A posse injusta, a que se refere o art. 524 do código Civil, é a que se insurge contra o exercício do direito de propriedade, estabelecendo uma luta entre ela, ainda que "ad interdicta", e o domínio. Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar procedente a ação reivindicatória.